Tribunal: TJES
Processo: 5000383-04.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-04.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso de apelação interposto pela instituição financeira e, nessa parte, negou-lhe provimento, e, por outro lado, conheceu e deu provimento parcial ao recurso de Maria Almeida da Silva Florindo, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. O embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado relativamente à análise do pedido de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão embargado examinou integralmente as questões suscitadas, incluindo a impossibilidade de análise do pedido de compensação de valores devido à preclusão processual em razão da revelia do réu.

O inconformismo da parte com o resultado contrário aos seus interesses não constitui fundamento idôneo para o acolhimento dos embargos de declaração.

O julgado está devidamente fundamentado, não sendo necessário o pronunciamento explícito sobre cada argumento apresentado pelas partes ou o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para reexaminar o mérito da decisão.

A preclusão processual impede a análise de matérias que deveriam ter sido suscitadas em momento processual oportuno, especialmente em casos de revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 398; STJ, Súmulas nº 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.11.2020.

TJ-DF, Apelação Cível 0707140-25.2021.8.07.0006, Rel. Vera Andrighi, j. 09.12.2021.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.083103-0/001, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 25.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 5000383-04.2023.8.08.0028

EMBARGANTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
A
:

MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR:
DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

em face do acórdão (id. 9552125) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do apelo por ele manejado e, nesta parte, negou-lhe provimento e, por outro lado, conheceu e deu provimento parcial ao recurso de
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO,
para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela mencionada instituição financeira.

Em suas razões (id. 9797620) aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não apreciado o pedido de compensação de valores.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Convocado Aldary Nunes Junior:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RÉU REVEL - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADO COM A APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL DEMONSTRADOS – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão.

2 - A despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo banco Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substitutivo processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

3 - Destarte, considerando que as cobranças indevidas iniciaram em setembro de 2021, portanto, posteriormente ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.03.2021), que modulou os efeitos da tese fixada, aplicável ao caso a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira ré, devendo ser reformada, nesta parte, a r. Sentença.

4 - Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

5 - No tocante à fixação dos juros moratórios e correção monetária a incidir sobre o valor dos danos morais, devendo ser fixado o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil, e do enunciado Sumular nº 54 do STJ, no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do arbitramento, o que ocorreu na sentença, com base na taxa SELIC, que já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

6 - Recurso do banco Requerido conhecido em parte, e desprovido. Recurso da Requerente conhecido e parcialmente provido.”

Ora, diversamente do aduzido, o apelo da instituição financeira não fora conhecido quanto ao pedido de compensação de valores, restando assim fundamentada a conclusão alcançada por este órgão fracionário:

“[...] Na espécie, encerrada a fase instrutória e proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, o Recorrente, ao interpor recurso de Apelação, apresenta aos autos tese jurídica que supostamente afastaria o pleito formulado na inicial.

Não obstante, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. FILHO MAIOR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COMPARECIMENTO DO RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.

I - Operam-se os efeitos da revelia, ante a não apresentação da contestação, pois o réu, regularmente citado e advertido, compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento desacompanhado de Advogado ou Defensor Público. Arts. 6º e 7º da Lei 5.478/68.

II - Consoante disposto no art. 349 do CPC, ao réu revel era admitida a produção probatória até o encerramento da instrução processual. Portanto, vedada a análise dos documentos juntados extemporaneamente com a apelação.

III - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07071402520218070006 - Segredo de Justiça 0707140-25.2021.8.07.0006, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/01/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO. SOMENTE QUESTÕES SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR E AQUELAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso.

- Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar.

- Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora.

- Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10000205776685001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - NÃO CONHECIMENTO RECURSO PRINCIPAL - ART. 997, § 2º, INCISO III, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

- A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos.

- As questões que não chegaram a ser ventiladas em primeiro grau, não poderão ser apreciadas em sede de recurso de apelação, sob pena de configurar verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015.

- Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

- Nos termos do art. 997, § 2º, inciso III, do CPC/2015, não será conhecido o recurso adesivo, se o recurso principal for considerado inadmissível.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083103-0/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da sumula em 27/08/2020)

Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo banco Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substitutivo processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

Nestes termos, deixo de conhecer do Apelo interposto pelo banco Requerido, no que pertine à alegada regularidade da contratação do empréstimo pela Requerente, ao pedido de compensação dos valores depositados na conta da Requerente, bem como no que diz respeito à condenação por danos morais.
[...]”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)